Tribunal: TJMT
Processo: 0000886-51.2013.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000886-51.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), ELYJAKSON DA SILVA LOPES - CPF: 015.314.791-11 (ADVOGADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), GIOVANA BACH - CPF: 003.350.151-31 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), ROSECLER SZADKOSKI - CPF: 567.281.151-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), DAMACENO BUSS - CPF: 278.811.138-04 (APELADO), WAGNER AUGUSTO BUSS - CPF: 850.395.431-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – ABANDONO DA CAUSA
–
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – INCISO II, DO §3
o
, DO ARTIGO 85, DO CPC – PROVIMENTO PARCIAL.

A extinção da ação, por abandono da causa, sem apreciação do mérito, portanto, implica o arbitramento dos honorários advocatícios, de forma equitativa, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido (art. 85, §3
o
, inciso II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Primavera do Leste, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação que, ao julgar extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Reintegração de Posse, proposta pelo Recorrido, arbitrou os honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (id. 100951513, págs. 01/02).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o Juízo singular arbitrou o valor dos honorários advocatícios, sem observar o disposto no artigo 85, §3
o
, do Código de Processo Civil, já que o valor da causa é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Sustenta que a verba honorária deve ser arbitrada entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e entre 8% (oito por cento) a 10% (dez por cento) no que exceder esse limite.

A parte Recorrida deixou de apresentar suas contrarrazões ao Apelo (id. 100951519, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Flávio Cézar Fachone, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 104211970, págs. 01/03).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Primavera do Leste, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação que, ao julgar extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Reintegração de Posse, proposta pelo Recorrido, arbitrou os honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Consta dos autos que Damaceno Buss propôs a Ação de Indenização por Desapropriação Indireta, contra o Município de Primavera do Leste-MT, sustentando que adquiriu uma pequena chácara, na zona rural do Requerido, e que, no mês de novembro de 2011, constatou grande movimentação em sua propriedade, sendo informado que seria construída uma avenida naquele local.

Salientou que procurou informações junto à Prefeitura, sendo confirmada a informação, e que tentou resolver a questão com o Prefeito que lhe disse que não havia dinheiro para pagar a indenização devida, mas somente no exercício seguinte.

Argumentou que o Requerido procedeu à desapropriação da área sem observância do procedimento desapropriatório regular e sem o devido pagamento da indenização.

A Impugnação ao pedido de justiça gratuita foi julgado procedente, revogando, de consequência, o benefício outrora concedido (id. 100951507, págs. 09/10).

A parte Autora foi intimada a providenciar o depósito da diligência para cumprimento do mandado de avalição da área (id. 100951507, pág. 12).

O Requerido requereu a extinção do feito, por abandono de causa (id. 100951512, págs. 01/02).

O Juízo singular julgou extinto, sem resolução de mérito, o processo, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, revogo a tutela antecipada concedida e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas processuais pela parte requerente.

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.000,00 (um mil) reais.

Em face desta sentença, o Município de Primavera do Leste interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, visando à majoração do valor dos honorários advocatícios.

Depreende-se dos autos que a Ação de Indenização por Desapropriação Indireta, proposta pelo Recorrido, foi extinta, sem resolução do mérito (art. 485, III, do CPC), com a condenação da parte Autora ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

O Código de Processo Civil, no artigo 85,
estabeleceu alguns critérios a serem observados, quando do arbitramento do valor da verba honorária,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...).

§ 8º - Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Não há desconsiderar que o §6
o
, da referida norma, determina observância aos critérios e limites dos §§2
o
e 3
o
, independentemente, de qual seja o conteúdo da decisão, tendo, ou não, julgado o mérito. Confira-se:

§ 6
o
. Os limites e critérios previstos nos §§ 2
o
e 3
o
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

No caso em questão, o Apelante não deve ser considerado vencedor da ação, porque foi extinta em razão do abandono da causa, portanto, sem resolução do mérito e, também, não houve condenação.

Da mesma forma, o proveito econômico obtido pelo Recorrente é inexistente, visto que há a possibilidade da propositura de nova ação, no futuro.

Dessarte, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito, observando o disposto no §2
o
, do artigo 85, do CPC, por apreciação equitativa.

Registro que, na hipótese de o arbitramento dos honorários ser feito, com arrimo no valor da causa – R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
–
, ainda que no percentual mínimo, previsto no inciso II, do §3
o
, do artigo 85, do CPC (8% - cinco por cento), o valor seria exorbitante frente ao que se apresentou na demanda.

Nessa situação, é evidente que o Julgador está autorizado a utilizar o critério legal diverso para bem remunerar o profissional, sempre respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, perfilho os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO
–
ADEQUAÇÃO
–
POSSIBILIDADE
–
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A jurisprudência desta Corte tem considerado possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária desde que ela tenha sido arbitrada de forma irrisória ou exorbitante, fora dos padrões da razoabilidade.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 744.962/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016). (Negritei).

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA
–
DÍVIDA INDICADA NA INICIAL
–
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR
–
PROVA
–
AUSÊNCIA
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
FIXAÇÃO
–
§2° DO ART. 85 DO CPC/2015
–
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
VALOR EXORBITANTE
–
REDUÇÃO
–
POSSIBILIDADE.

Na pretensão de cobrança incumbe ao Autor comprovar a existência da dívida inadimplida, sinalizando sua origem e valor, eis que fato constitutivo do direito alegado. - Constatado que as provas dos autos indicam a existência de saldo positivo na conta corrente que supostamente originou o débito indicado na inicial, a improcedência da demanda se impõe. -
Cabe a redução do valor atribuído aos honorários advocatícios sucumbenciais quando arbitrados em montante excessivo, vez que desatendidos os critérios fixados no §2° do art. 85 do CPC/2015 e inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(Apelação Cível n. 1.0145.13.025830-7/001 - Rel. Des. Antônio Sérvulo
–
17ª Câmara Cível
–
PUB. 08.11.2016). (Destaquei).

Nesse diapasão, sem desmerecer o trabalho realizado pelo Procurador do Recorrente que atuou no feito, até a prolação da sentença, e, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho que a verba honorária deve ser arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois a matéria não é complexa, o tempo de tramitação é relativamente curto, houve a apresentação de poucas peças.

Enfatizo que o valor da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na concepção de fixação equitativa, deve-se evitar o gravame excessivo à parte sucumbente, e, ao mesmo tempo, ser suficiente para remunerar o trabalho prestado pelo advogado vencedor, considerando os critérios delineados no artigo 85, §2
o
, do CPC.

Forte nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE
, o Apelo, interposto pelo Município de Primavera do Leste, para majorar o montante arbitrado a título de honorários advocatícios, para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021